Tribunal: TJMT
Processo: 1030741-82.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030741-82.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOMINGUES KAHA & DOMINGUES LTDA - ME - CNPJ: 16.911.866/0001-94 (EMBARGANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), MLKL COMUNICACOES DIGTAIS LTDA - CNPJ: 31.134.823/0001-33 (EMBARGADO), MARCIA DE SELES BRITO - CPF: 184.803.638-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOSDE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame:

Embargos de Declaração opostos em Apelação Cível, alegando omissão quanto à aplicação do art. 405 do Código Civil, referente ao termo inicial dos juros moratórios, em acórdão que julgou procedente a ação e fixou indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em determinar o termo inicial dos juros moratórios para a condenação, se desde a citação inicial, como previsto no art. 405 do CC/2002, ou desde o evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

III.
Razões de decidir:

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a modificação por meio dos embargos.

4. No entanto, a matéria referente ao termo inicial dos juros moratórios é de ordem pública e, por isso, pode ser retificada de ofício.

5. Considerando a natureza extracontratual da responsabilidade decorrente da nulidade do contrato, assinado por pessoa sem poderes de representação, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados. Termo inicial dos juros moratórios retificado de ofício para o evento danoso.

Tese de julgamento:
"Em casos de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data do evento danoso."

______________

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
DOMINGUES KAHA & DOMINGUES LTDA – ME
contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, para julgar procedente a ação, com a condenação da parte apelada ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme índice INPC, ambos incidentes a partir da publicação da decisão colegiada.

Em suas razões, a embargante sustenta que a regra disposta no art. 405, do Código Civil, a qual prevê que os juros de mora incidem desde a citação inicial, não foi aplicada ao presente caso, mesmo que a controvérsia trate de responsabilidade contratual.

Desse modo, requer sejam os
aclaratórios
acolhidos, para que haja manifestação quanto à possibilidade de aplicação do referido dispositivo legal.

Sem contrarrazões (id. 244707187).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No presente caso, o Embargante opôs embargos sob a alegação de que o v. acórdão deixou de aplicar a regra inserta no art. 405, do Código Civil. O decisum restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS –
CONTRATO INVÁLIDO
– LETRAS MINÚSCULAS E TEXTO DE DIFÍCIL COMPREENSÃO – GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA –
ASSINATURA POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO PROVIDO.

1 – Inicialmente, verifica-se que o contrato em debate foi assinado por funcionária que, conforme contrato social da empresa apelante e CTPS, não possuía poderes para celebrar contratos em nome da empresa, pois o mero vínculo trabalhista não é capaz de gerar presunção de legitimidade para atuar em nome da pessoa jurídica.

2 – Ademais, nota-se que o contrato objeto desta lide foi lavrado em letras minúsculas, com espaçamento entre linhas reduzido e com texto de difícil compreensão ou verificação do seu devido alcance, o que certamente contribuiu para que a funcionária fosse enganada e claramente desrespeitou o art. 31 do CDC.

3 – Além disso, não tendo a apelada, ora ré, comprovado a existência da dívida, entendo que a apelante, além da declaração de inexigibilidade do débito, faz jus ao pleito de indenização por danos morais. Nesse contexto, a negativação indevida da empresa apelante, por si só, caracteriza dano moral “in
re

ipsa
”, conforme jurisprudência majoritária do STJ.

4- Sopesados esses elementos, por inexistir provas sobre a condição econômica da apelada, sendo a negativação no valor de R$ 7.740,00, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00.

5- Recurso Provido.”

Pois bem.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o v. acórdão recorrido não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, de tal forma que os embargos não devem ser acolhidos.

No entanto, o pleito versa sobre juros moratórios, e,
em se tratando de matéria de ordem pública
, entendo ser necessário o reconhecimento “de ofício” do equívoco.

Assim, na parte em que se lê:

“
Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o presente recurso, declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos e extinta a relação contratual entre as partes, bem como condenando a apelada, ora ré, a pagar ao reclamante, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 8.000,00, acrescido de correção monetária pelo índice do INPC e juros de 1% ao mês, ambos incidentes
a partir da publicação deste acórdão
.”

Leia-se:

“
Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o presente recurso, declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos e extinta a relação contratual entre as partes, bem como condenando a apelada, ora ré, a pagar ao reclamante, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 8.000,00, acrescido de correção monetária pelo índice do INPC e juros de 1% ao mês, ambos incidentes
a partir do evento danoso (data da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito), por se tratar de responsabilidade extracontratual.
”

Assim entendo, pois, tendo em vista a invalidade do negócio jurídico firmado, uma vez que o contrato fora assinado por pessoa sem poderes de representação, a responsabilidade deve ser considerada extracontratual, a qual quando há a prática de um ato ilícito que causa prejuízo a outrem,
s
em que exista qualquer relação anterior entre o ofensor e a vítima,

de tal forma que o termo inicial para a incidência dos juros é a data do evento danoso,
nos termos da Súmula 54, do STJ
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE. Contrato de cartão consignado – RMC não reconhecido pela autora. Desconto em benefício previdenciário. Sentença de procedência da ação. Recurso de ambas as partes. Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação. Contestação apresentada sem a juntada de documentos. Valores descontados indevidamente que devem ser restituídos. Dano moral configurado. Fatos descritos que atingiram a esfera íntima da autora, caracterizando ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00. Valor suficiente para compensar os transtornos causados à autora, sem representar enriquecimento se causa, bem como para inibir condutas futuras semelhantes do réu.
Juros moratórios que deverão incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça
. Honorários de sucumbência já fixados no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 e determinar a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso. Honorários advocatícios devidos pelo réu majorados. Recurso da autora provido e recurso do réu parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 11226791020228260100 São Paulo, Relator: Inah de Lemos e Silva Machado, Data de Julgamento: 20/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 20/09/2024)
(
g.n
).

Posto isso,
REJEITO
os

embargos de declaração, no entanto, por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, o termo inicial de incidência dos juros moratórios, sendo, pois, a partir do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024